Tribunal: STF
Processo: Rcl 39872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0002041-30.2013.5.03.0145, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do RE 760.931, Tema 246, bem como violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, a Companhia Energética de Minas Gerais expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/10): 
    A presente ação é imprescindível para cassar a decisão de do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos de Ação Trabalhista ajuizada pelo Sr. Jeferson nascimento Borges, em face da prestadora de serviços Cemig Serviços S/A e da ora Reclamante, na qual pleiteia a responsabilidade subsidiária da Cemig no pagamento das verbas trabalhistas, argumentando para tanto a existência de culpa na fiscalização do contrato de empreitada para prestação de serviços entabulado entre Reclamadas. A referida ação trabalhista foi julgada parcialmente procedente na origem e a decisão foi mantida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
    (…) 
    O TRT houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que [É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária] [a inadimplência da obrigação fiscalizatória da tomadora, no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços gerando, pois, sua responsabilidade subsidiária, em face de sua culpa in vigilando], e, contudo, deixaram de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10. 
    (…) 
    Conclui-se que há impossibilidade legal de infligir à Contratante (Administração Pública), ora Reclamante, a automática responsabilidade subsidiária por créditos decorrentes de contrato de trabalho firmado entre a Contratada e seus próprios empregados.
    Consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 760.931, a culpa da Administração Pública e consequente responsabilização subisidiária só pode decorrer da incontestável falha na fiscalização do cumprimento do contrato. Tal dever de fiscalizar, não se trata de obrigação de resultado, mas de meio 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 0002041-30.2013.5.03.0145 (fl. 22). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 3/4/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, foram remetidos à secretaria do órgão julgador em 10/2/2020. 
    Os parâmetros de controle indicados são o decidido no RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), bem como o Enunciado Vinculante 10.
    No julgamento do RE 760.931, esta CORTE, em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, firmou a seguinte tese de repercussão geral: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta aos contextos dos paradigmas acima mencionados. 
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por esta CORTE, por ofensa ao entendimento fixado na ADC 16, nos quais a Justiça Laboral imputa responsabilidade subsidiária ao ente público, sob o fundamento de culpa in vigilando, qual seja, a obrigação da administração em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas terceirizadas, valendo-se da premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, no caso concreto, não há que falar em responsabilidade subsidiária por ausência do dever de fiscalizar.
    Isso porque, o Tribunal de origem imputou responsabilidade solidária à sociedade de economia mista, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação do empregado, CEMIG Distribuição, ora reclamante, e CEMIG Serviços, fazem parte do mesmo grupo econômico. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 22, fls. 3/4):
    É incontroverso que a CEMIG e a Cemig Serviços S.A. compõe mesmo grupo econômico. Não obstante, ainda que se adote a moderna teoria do empregador único, com responsabilidade dual, ativa e passiva dos integrantes do grupo econômico, não se pode reconhecer o liame empregatício do autor, aprovado em concurso e efetivamente contratado pela subsidiária Cemig Serviços S.A., diretamente com a CEMIG.
    Questão diversa, que ora se analisa, consiste na licitude, ou não, da alegada terceirização e no direito do reclamante de se beneficiar das normas coletivamente negociadas pelo sindicato dos eletricitários, as quais contemplam os empregados da CEMIG e das demais subsidiárias que também integraram o grupo econômico, CEMIG Distribuição S.A. E Cemig Geração e Transmissão S.A.
    O reclamante foi contratado para ocupar o cargo de agente de unidades consumidoras, possuindo, entre outras, as atribuições de verificar visualmente o registro de irregularidade em unidades consumidoras, bem como de executar atividades de entrega de faturas/notas fiscais de energia elétrica.
    O que se constata, por conseguinte, é que o reclamante efetivamente foi contratado pela primeira ré para executar atividades próprias da segunda reclamada (de leitura de medidor de energia elétrica), o que se encaixa no objeto social da CEMIG, que se destina a construir, operar e explorar sistemas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos. 
    É certo que a CEMIG está autorizada a exercer as atividades para a qual foi constituída, por intermédio de sociedades por ela constituídas. Essa autorização, contudo, não legitima a criação de uma empresa com a finalidade de simplesmente excluir os empregados, que atuam em atividades ligadas ao fim do empreendimento, dos direitos coletivamente negociados pela CEMIG e pelas demais empresas subsidiárias que compõe o grupo econômico.
    Na verdade, o que se verifica é uma aparente terceirização encoberta pelo manto da personalidade jurídica atribuída à empresa prestadora de serviço, componente do grupo econômico, especificamente criada para o fim de reduzir custos e esquivar-se da aplicação da legislação trabalhista, o que não se pode tolerar, sob pena de se ver perpetuada a fraude (artigo 9º da CLT).
    Em virtude da impossibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e a tomadora de serviços (CEMIG), por imperativo da lei (artigo 37, §2º, da CRF/88) a situação atrai a incidência do artigo 12 da Lei nº 6.019/74 e da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1-TST.
    Ainda que se entenda pela licitude da terceirização, não se pode admitir que empregado de uma empresa de um mesmo grupo econômico, que trabalhou em prol dos interesses da empresa principal CEMIG S.A., não seja contemplado pelas vantagens e direitos coletivamente negociados por ela e pelas outras empresas do mesmo grupo. Isso porque, uma vez constada a figura do grupo econômico, em que as empresas que o compõem atuam no mesmo ramo, o enquadramento sindical se faz com base na atividade preponderante da empresa-grupo, ou seja, na atividade desempenhada pela CEMIG.
    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 2ª Turma desta CORTE: 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (Rcl 30260 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/10/2018).
    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente